Tribunal: TJDFT
Processo: 0713371-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0713371-18.2023.8.07.0000 REQUERENTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA REQUERIDO: MARCELO TAVARES BERNARDES DECISÃO RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto nos autos no 0717942-03.2021.8.07.0000, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 203, §2o, 278, caput, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil e artigo 1o da Lei 8.009/1990. Sustenta que o acórdão recorrido incorreu em error in procedendo, visto que considerou despacho de mero expediente a decisão de primeiro grau que julgou objeção de pré-executividade, motivo pelo qual não conheceu do agravo de instrumento interposto. Aduz, ainda, que a matéria relativa à impenhorabilidade do bem de família não está sujeita preclusão, podendo ser reconhecida de ofício. Alega a urgência da concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, porquanto o prosseguimento dos atos de execução implicará a expropriação de bem de família. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a impedir a expropriação do imóvel situado na SMPW/Sul, Quadra 14, Conjunto 2, Lote 3, Unidade “D”, Brasília/DF, objeto do termo de penhora lavrado na execução no 0034257-57.2015.8.07.0000 até o julgamento do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente argumenta que a alienação de seu bem de família representa evidente risco de dano. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento do recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSURGÊNCIA CONTRA ATO PROCESSUAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há que se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação apta a desafiar agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (ID no 41165878 dos autos no 0717942-03.2021.8.07.0000) Embora, em uma análise perfunctória, esteja presente o periculum in mora, na medida em que o não conhecimento do agravo de instrumento pelo acórdão vergastado possibilita que o recorrido pratique atos tendentes à expropriação do imóvel em discussão, o mesmo não se pode dizer quanto ao fumus boni iuris. Conforme restou expressamente consignado na decisão colegiada, o pedido de reconsideração formulado perante o juízo de origem teve como resposta: “(...) quanto ao pedido de reconsideração de ID 91369438, nada a prover. A impugnação relativa ao bem imóvel penhorado nestes autos já foi devidamente analisada e rejeitada por meio da decisão de ID 64815692, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Além disso, a mencionada decisão restou preclusa(...)”. Destaca-se trecho da decisão proferida pelo magistrado no ID no 64815692 dos autos da execução de título extrajudicial no 0034257-57.2015.8.07.0001: “É ônus do executado provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, de modo que desguarnecida a base probatória de que o imóvel penhorado constitui a moradia permanente ou tem eventual renda vertida em benefício da subsistência familiar, não há como obter a ressalva de sua constrição”. Dessa forma, verifica-se que não houve impugnação da decisão judicial que afastou a impenhorabilidade do bem de família no momento apropriado, restando preclusa a discussão sobre a matéria. Convém ressaltar que mesmo as questões de ordem pública, acaso não impugnados no momento próprio, sujeitam-se à preclusão. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE. PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (AgInt no AREsp 1.764.458/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe de 28/05/2021). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade de prévia liquidação e pela inexistência de nulidade processual. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.059.339/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/7/2022.) (GRIFOS NOSSOS) Por outro lado, a jurisprudência do STJ firmou compreensão de que “os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do art. 1001 do Código de Processo Civil, deles não cabe recurso (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.024.287/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/3/2023). Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Traslade-se cópia desta decisão para os autos no 0717942-03.2021.8.07.0000. Após, arquive-se o presente processo judicial eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007